Tribunal: TJDFT
Processo: 0724274-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FACULDADE AO CREDOR, E NÃO OBRIGAÇÃO LEGAL. DECISÃO CASSADA.
1. A lei processual não exige a intimação pessoal da parte previamente à extinção do feito por ausência de interesse processual (artigo 485, inciso VI, do CPC), como no caso dos autos. Tal comunicação processual é imprescindível nas hipóteses de inércia das partes por período superior a 1 (um) ano e abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, conforme o disposto no §1o do artigo 485 do CPC.
2. A conversão da busca e apreensão em ação de execução constitui, sim, mera faculdade do credor, pelo que impossível ao juízo a quo condicionar o prosseguimento do feito à apresentação de requerimento de mudança de procedimento.
3. O processo ainda se afigura útil à credora, que pode diligenciar com vistas à localização do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, pois não há confirmação de que haja perecido. Por isso, prematura a extinção.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.